Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 81 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
Como é cediço, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem a ressalva das quantias que porventura já tenha recebido ou, ainda, pedir além do importe devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente daquilo que exigir, salvo nos casos em que houver prescrição (art. 940 do Código Civil).
In casu, verifica-se não ter sido comprovada a alegação de que a apelada teria cometido qualquer das condutas previstas nos artigos 79 e 80, do Código de Processo Civil e tampouco a cobrança de valores que legitimariam a repetição do indébito.
Sob essa perspectiva, correto asseverar que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.